Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749728-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: CLÍNICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços médicos. Inadimplemento. Prova pericial. Ônus da prova. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido formulado em ação monitória para condenar a parte ré ao pagamento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos. 2. A autora alegou inadimplemento de R$ 33.432,42 e R$ 30.480,60, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, devidamente comprovados por notas fiscais, protocolos de envio e guias de atendimento. 3. A parte ré apresentou embargos monitórios, alegando existência de glosas administrativas e ausência de comprovação dos valores cobrados. 4. Foi realizada prova pericial contábil, que concluiu pela regularidade dos serviços prestados e ausência de glosas ou pagamentos. 5. Sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento dos valores devidos, com atualização monetária e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em verificar se os valores cobrados na ação monitória estão devidamente comprovados e se houve inversão indevida do ônus da prova. III. Razões de decidir 7. A prova pericial confirmou que os serviços foram prestados conforme contrato, sem glosas ou erros de preenchimento, e que os valores cobrados estão em conformidade com as diretrizes da ANS e com o contrato. 8. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo contrato, aditivos, notas fiscais, protocolos de envio e guias de atendimento, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. 9. A alegação de glosas não foi comprovada pela parte ré, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 10. Não houve inversão do ônus da prova, mas sim o reconhecimento de que a parte ré não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 700; art. 85, § 11; CC, art. 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995256, 0721507-64.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; Acórdão 1979807, 0716315-53.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1914236, 0713074-71.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que documentos que não possuem a mínima idoneidade foram admitidos como "prova escrita" hábil a instruir a Ação Monitória. Afirma que foram juntadas notas fiscais e relatórios de serviços produzidos de forma inteiramente unilateral, sem qualquer assinatura, aceite, carimbo de recebimento, ou outro sinal de concordância. Assevera que além de considerar suficiente a prova inicial frágil, o Tribunal a quo lhe transferiu o ônus de provar que a cobrança era indevida, ignorando que a parte contrária jamais cumpriu seu encargo primordial de provar o fato constitutivo de seu direito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MT. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 75344914). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, OAB/DF 17.081 (ID 75577342). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Logo, a prova pericial confirmou que os serviços foram prestados conforme contrato, sem glosas ou erros de preenchimento, e que os valores cobrados estão em conformidade com as diretrizes da ANS e com o contrato. Nesse aspecto, os aludidos documentos e prova pericial comprovam que os serviços médicos prestados na forma contratualmente prevista e a inadimplência da ré, constituindo elemento probatório escrito do crédito da parte autora, fazendo, portanto, prova de seu direito (art. 373, I, CPC). Em relação à glosa, que diz respeito à suspensão do pagamento, prerrogativa prevista contratualmente e permitida em razão de desconformidade técnica ou administrativa na apresentação do valor referente ao serviço realizado, o parágrafo sexto da cláusula sexta do contrato de prestação de serviços determina que a glosa é responsabilidade da apelante, a qual deverá informar as divergências de valores à contratada (Id 68908162, p. 8-9). Todavia, na presente hipótese, a perícia concluiu que “não há evidências de que as guias SP/SADT tenham sofrido glosas.” Ademais, mesmo que houvesse glosado os valores na esfera administrativa, caberia à contratante provar a existência de irregularidades aptas a justificar a falta de pagamento, o que não fez. Nesse passo, a ré não apresentou motivos capazes de desconstituir a pretensão autoral ou impor dúvida quanto ao almejado, deixando, portanto, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que acarreta à inevitável declaração de existência do débito e, consequentemente, a procedência do pedido autoral. Nesse contexto, ao contrário do alegado, não houve inversão do ônus probatório, mas sim, comprovou-se que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), porquanto não demonstrou a inexistência do débito, de modo que as alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a constituição do crédito decorrente de contrato firmado pelas partes (ID 73346710). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 75344914 e 75577342. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016